Tribunal: TJDFT
Processo: 0711061-12.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA E CONSENTIMENTO DA VÍTIMA AFASTADOS. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CRITÉRIO DISCRICIONÁRIO E FUNDAMENTADO. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação Criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do delito previsto no art. 150, §1o, do Código Penal, combinado com os arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/2006, em razão de ingresso não autorizado no domicílio da vítima, sua genitora, em contexto de violência doméstica e descumprimento de medida protetiva de urgência. A Defesa postulou absolvição por atipicidade da conduta e insuficiência de provas, ou, subsidiariamente, redimensionamento da pena com aplicação da fração de 1/6 por cada circunstância judicial negativada e fixação do regime aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a materialidade e autoria do delito de violação de domicílio restaram comprovadas, afastando-se a tese defensiva de consentimento da vítima e atipicidade da conduta; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena deve ser reformada, em especial quanto à fração de exasperação na pena-base e ao regime inicial de cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A materialidade e a autoria do crime se comprovam pelo boletim de ocorrência, decisões judiciais de concessão de medidas protetivas, auto de prisão em flagrante, relatórios policiais e, especialmente, pela prova oral colhida em juízo, que apresenta harmonia entre os depoimentos da vítima, do policial militar e de um familiar.
4. A palavra da vítima, corroborada por testemunhas e por elementos materiais, assume relevância probatória em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, sobretudo diante de contexto de violência reiterada, embriaguez e comportamento agressivo do acusado.
5. O consentimento alegado pela Defesa não se sustenta, pois o ingresso do réu ocorreu em descumprimento de ordem judicial de afastamento e contra a vontade expressa da vítima, circunstâncias que afastam qualquer anuência livre.
6. Na dosimetria da pena, o julgador considerou desfavoráveis os maus antecedentes e as consequências do crime, fixando a pena-base acima do mínimo legal. A fração de 1/8 utilizada atende ao princípio da proporcionalidade e insere-se na discricionariedade fundamentada do magistrado, não havendo direito subjetivo do réu à adoção de critério matemático rígido, conforme precedentes.
7. O regime inicial semiaberto foi corretamente fixado em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme art. 33, §3o, do CP, sendo indevida a pretensão para fixação do regime aberto.
8. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena, quando ausentes os requisitos legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima, quando firme e corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para comprovar a materialidade e autoria de crime de violação de domicílio em contexto de violência doméstica.
2. Ausente o consentimento da vítima e vigente ordem judicial para afastamento do réu do convívio com aquela, não há que se falar em atipicidade da conduta.
3. A dosimetria da pena não está sujeita a critério matemático rígido, sendo suficiente que a exasperação seja proporcional e devidamente fundamentada.
4. O regime inicial de cumprimento da pena deve observar, além do quantum de pena, também as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, podendo ser fixado em regime mais gravoso quando desfavoráveis.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, 44, 59, 61, II, “f”, 68, 77, 150, §1o, 33, §§2o e 3o, 44, III, e 77, II; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: STJ – Súmula no 588; AgRg no HC 873.506/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06.02.2024; AgRg no HC 857.826/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11.12.2023; AgRg no REsp 1.907.572/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. 22.11.2022; AgRg no HC 786.617/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 13.03.2023.